Tribunal: STF
Processo: RE 86708
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
VALOR DA CAUSA.
SE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA NÃO OBSERVAR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
NO ARTIGO 47 DO CPC 39, E, APESAR DISSO, NÃO TIVER SIDO RETIFICADO
PELO JUIZ, E ELE, E NÃO O CALCULADO COM BASE NO CRITÉRIO LEGAL
ADEQUADO, QUE DEVE SER LEVADO EM CONTA PARA APLICAÇÃO DO INCISO IV
DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 3/75. PRECEDENTE DO STF (RE 86.813).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.